Tribunal: TJSP
Processo: 1065343-53.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada. Sentença de procedência. Conclusão do curso superior de tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Demora injustificada na entrega do diploma. Falha na prestação dos serviços (art. 14 do CDC). IES reincidente na demora de expedição de diploma.

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada. Sentença de procedência. Conclusão do curso superior de tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Demora injustificada na entrega do diploma. Falha na prestação dos serviços (art. 14 do CDC). IES reincidente na demora de expedição de diploma. Diploma que é necessário para evolução profissional e educacional dos alunos. Dano moral in re ipsa configurado. Indenização majorada para R$ 10.000,00 (quinze mil reais), com correção desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros desde a citação (art. 405 do CC). Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados. RECURSO PROVIDO.